Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-18.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000455-18.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDREIA CASTRO SILVA CONCEICAO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO PROVIMENTO. 1. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas, cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. A aplicação do direito à assistência judiciária gratuita deve ser feita de forma ponderada, sob pena de subverter a finalidade do instituto, que é de garantir a todos o irrestrito acesso à justiça. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 8000455-18.2017.8.05.0000, em que figura como agravante Andreia Castro Silva Conceição e agravado Secretário da Administração do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Colenda Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.